Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-90.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Processo : 0701410-90.2022.8.07.0008 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença (id. 39676713) que extinguiu o processo da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fulcro nos art. 485, inc. I do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial. Todavia, depois o apelante peticionou (id. 41931117) manifestando a desistência do recurso, ante o adimplemento do débito. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator